Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Furto qualificado tentado. Insignificância. Estado de necessidade. Pena. Antecedentes. Circunstância agravante. Fração. Tentativa. Fração de diminuição. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 28 dias-multa, pelo crime de furto qualificado tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância ou estado de necessidade; (ii) se correta a valoração negativa dos antecedentes; (iii) a qualificadora do concurso de pessoas; (iv) se adequada a fração adotada em razão da tentativa; e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância diante da reiteração delitiva do réu e do relevante valor dos bens que tentou-se subtrair.
5. O estado de necessidade pressupõe que a conduta era a única exigível diante da situação concreta diante da situação de perigo vivida. Se assim não ocorreu, não se exclui a ilicitude da conduta.
6. As declarações da sócia da vítima e testemunha, harmônicas e coerentes, além da confissão parcial do coautor e do acusado, uníssonas no sentido de que eles, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios tentaram subtrair os pertences da vítima, são suficientes para condenação pelo crime do art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP.
7. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
8. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
9. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – foi abordado quando se preparava para deixar o local dos fatos na posse dos bens subtraídos –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
10. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando os maus antecedentes - por condenação recente em crime contra o patrimônio - indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III).
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, III; e 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 163.009 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07.12.2018, DJe 17.12.2018; HC 135.164, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em 23.04.2019, DJe 06.08.2019; STJ, HC 375.702/MS, Rel.a Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 10.11.2016, DJe 24.11.2016; AgRg no AREsp 1.073.422/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 22.08.2017, DJe 31.08.2017; STJ, HC 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), 5a Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 19.12.2019.